Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704342-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA, deferiu o pedido de intimação do executado, determinando que proceda a baixa do gravame do veículo individualizado, consoante determinado na sentença, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente aplicada. O Banco agravante principia suas razões, alertando para a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de, mantida a decisão agravada, grave prejuízo pela execução de valor desproporcional à título de multa. Salienta que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo, considerando que para a efetivação da baixa do gravame o banco depende do Detran, impondo-se a ampliação do prazo para 60 (sessenta) dias a contar da sua intimação. Destaca, ainda, que a majoração da multa é uma medida excepcional que deve ser fundamentada em circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas, inexistindo elementos, na hipótese, que justifiquem a medida. Afirma que a majoração da multa foi extremamente elevada, sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo, portanto, totalmente indevida. Defende a impossibilidade da execução provisória, já que pende recurso da sentença, objeto do cumprimento provisório, tornando-se, portanto, passível de reforma. Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma do decisum para que seja ampliado para 60 (sessenta) dias o prazo para cumprimento da obrigação e afastada a majoração da multa; não sendo esse o entendimento, que se conceda um prazo maior, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a multa seja reduzida. Pede, ainda, a extinção do presente cumprimento de sentença provisório, em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação. Preparo regular (ID 55601580). É a síntese do necessário. DECIDO FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos do decisum vergastado, com fundamento no grave prejuízo que lhe será ocasionado pelo prosseguimento da execução de valor desproporcional à título de multa. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer. Considerando que o executado está cadastrado no PJe como empresa parceira, a intimação via sistema é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 2o e 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, razão pela qual já tendo sido intimada via sistema da sentença da ID 179533717, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer já se exauriu, dispensando-se nova intimação pessoal e concessão de prazo de 15 (quinze) dias para cumprir o determinado. De toda forma, defiro o pedido formulado pelo exequente no ID 179530075 e determino a intimação do executado para satisfazer a obrigação de proceder a baixa do gravame do veículo I/JAC J2 1.4, de Placa JFD-0043, determinada em sentença no prazo de 2 dias, sob pena de majoração da multa anteriormente aplicada. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. No que tange ao pedido de condenação da ré ao pagamento da multa diária, o pedido deve vir em termos, observando que não se trata de 'condenação', mas, sim, de execução provisória, sendo que o levantamento das quantias somente pode ser realizadas após o trânsito em julgado. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Importa destacar, desde logo, que não há impossibilidade no prosseguimento do cumprimento provisório da obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame junto ao Detran, por força da tutela de urgência concedida na sentença, tão somente em razão da pendência do julgamento do apelo interposto pelo agravante. Isso porque, descurou-se o ora agravante de pleitear, a tempo e modo, a concessão de efeito suspensivo à apelação por ele interposta, frise-se, recebida por este relator. Na verdade, não há sequer insurgência, nas razões do apelo, quanto ao prazo concedido pelo Juízo, na sentença, para cumprimento da obrigação. Ora, se pretendia barrar eventual ajuizamento do cumprimento provisório da tutela de urgência concedida na sentença, deveria o Banco agravante ter se insurgido adequadamente, não podendo, somente agora, alegar óbice ao prosseguimento do feito na origem. Sem razão, portanto, quanto à pretensão de extinção do cumprimento provisório na origem. Melhor sorte não socorre o banco agravante, no que diz respeito à suposta exiguidade do prazo. Pelo que se depreende da tese defensiva, esqueceu-se o requerido que o prazo inicial estabelecido era de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da sentença, consoante consignado na decisão supracitada. Além desse prazo inicial, a magistrado, entendeu por bem, deferir mais 2 (dois) dias, a contar da nova intimação do Banco, atendendo ao pedido do autor/agravado. Desta feita, a princípio, não se pode concluir diminuto ou mesmo desproporcional o prazo total estabelecido para o cumprimento da obrigação, ainda mais considerando que não houve pedido de efeito suspensivo relacionado à sentença, o que afasta, nessa análise superficial, própria do momento, a probabilidade do direito também necessária ao pleito liminar. Da mesma forma, também não se faz presente o alegado risco de dano grave fundamentado no prejuízo ocasionado pelo prosseguimento da execução de multa elevada e sem justificativa. Primeiramente, é bom que se esclareça que não houve majoração da multa, como afirma o agravante em suas razões recursais. O decisum impugnado apenas aventou a possibilidade de majoração da multa diária estabelecida na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer. De toda sorte, a magistrada também ressaltou a inviabilidade de levantamento de valores relacionados às astreintes, antes do trânsito em julgado do processo, inexistindo, portanto, o alegado risco de prejuízo imediato. Vale recordar que a multa diária foi estabelecida na sentença, por força da antecipação da tutela de urgência, ou seja, eventual insurgência deve se dar na via adequada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator